Tribunal: TJMT
Processo: 0029225-29.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029225-29.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO SILVA CRUZ - CPF: 984.408.371-00 (APELANTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), JAQUELINE GENTIL RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 018.341.281-88 (VÍTIMA), JAQUELINE GENTIL RIBEIRO DOS SANTOS (ASSISTENTE), MARCIO ALEXANDRE DA SILVA (ASSISTENTE), JOSÉ CARLOS CAVALCANTI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – VEREDITO CONDENATÓRIO –

CRIME TENTATIVA DE FEMINICÍDIO MAJORADO PELA
PRESENÇA
DE
DESCENDENTE
[ART. 121, §2o, VI, C/C §2o-A, I, §7o, III, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 8.072/90] – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO PLENÁRIO DO JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – VIABILIDADE – ANULAÇÃO DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da
desistência

voluntária
exige a demonstração inequívoca dos elementos objetivos e subjetivos que seriam, respectivamente, a paralisação concreta da execução do fato delituoso, e uma motivação de caráter voluntário, ou seja, a paralisação deve ocorrer por deliberação própria do autor, o que ocorreu na hipótese em voga.

Estando a decisão dos jurados contrária à prova dos autos, deve o Júri ser anulado para submissão dos réus a um novo julgamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por FABIO SILVA CRUZ contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Penal no 0029225-29.2018.8.11.0042 condenou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, inciso VI, c/c §2o-A, inciso I, §7o, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90, a pena de
06 (seis) anos, 07 (Sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto.

Com o direito de aguardar eventuais recursos em liberdade. (Sentença- ID.160698475)

Inconformada, a defesa pede a reforma da sentença, objetivando, inicialmente, a anulação da sessão plenária e novo julgamento do feito, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, argumentando a decisão manifestamente contrária às provas dos autos pois, sob sua ótica, o apelante não agiu

com ‘animus necandi’ e, por essa razão, pede a desistência voluntária. Aduz, ainda, a insuficiência probatória acerca da causa de aumento de pena disposta no artigo 121, §7o, inciso III, do Código Penal, uma vez que não há nos autos a comprovação de que o filho da vítima tenha presenciado a prática do crime. Por fim, diante da conservação do édito condenatório, a defesa requer a retificação da dosimetria penal, especialmente no que diz respeito a causa de aumento de pena no inciso III do §7odo artigo 121 do Código Penal, para que seja aplicada a fração mínima de aumento (ID. 171080660).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (ID. 172875185)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (ID. 177539161)

“SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. CONDENAÇÃO PELO COMETIMENTO DO CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO, TIPIFICADO NO DO ART. 121, §2o, VI, C/C §2o-A, I, §7o, III, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 8.072/90. 1. INICIALMENTE, A DEFESA REQUER A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PERPETRADO NO PLENÁRIO DO JÚRI DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, ARGUMENTANDO QUE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA SE DEU MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. A MOTIVAÇÃO DELITIVA ECOA DO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NO DECORRER DA PERSECUÇÃO PENAL, QUE INDICA QUE O APELANTE ATACOU A VÍTIMA, DESFERINDO-LHE GOLPES DE FACA, O QUE APENAS NÃO SE CONSUMOU EM RAZÃO DA REAÇÃO DEFENSIVA DA OFENDIDA QUE IMPEDIU O INTENTO HOMICIDA E CONSEGUIU SE ABRIGAR EM UM DOS CÔMODOS DA CASA, JUNTO COM SEU FILHO, ATÉ A CHEGADA DA POLÍCIA MILITAR AO LOCAL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE À VERSÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2. NA SEQUÊNCIA, REQUER A RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL, SOB O FUNDAMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO DO §7o INCISO III DO ART. 121 DO CP. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 5/12 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O QUE RESTOU JUSTIFICADO PELA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA NA PRESENÇA DE CRIANÇA DE TENRA IDADE (APENAS 05 ANOS). NÃO ACOLHIMENTO. RESPEITADOS OS CRITÉRIOS DE NECESSIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO PENAL. PARECER PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de FABIO SILVA CRUZ contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta da denúncia,
in verbis
:

“Que no dia 15 de agosto de 2018, por volta das 22h, na residência localizada na Rua Quatorze, Quadra 39, n. 22, no Bairro Residencial Coxipó, nesta capital, o denunciado

Fábio Silva Cruz agindo com vontade inequívoca de matar, tentou ceifar a vida da vítima JAQUELINE GENTIL RIBEIROS DOS SANTOS (30 anos), somente não integralizando seu intento homicida por circunstancias alheias a sua vontade.

O casal conviveu por cerca de dez anos e tiveram um filho. N a época dos fatos, estavam separados há duas semanas, contudo, o denunciado ainda tinha livre acesso à residência da vitima.

Na ocasião o denunciado chegou na casa e bateu com a motocicleta no portão, o qual a vitima abril e de imediato ele a ofendeu chamando de ‘desgraçada, vagabunda’, pedindo comida.

A vitima atendeu, porém ele continuou a ofendê-la e em seguida a agrediu fisicamente com socos e mordida no rosto. Em seguida ele se apossou de uma faca e disse que iria matar Jaqueline, manifestando assim sua vontade homicida.

Violentamente jogou-a ao chão, dizendo que iria mata-la desferindo um golpe de faca. Porem, ela segurou o braço do denunciado sendo ferida na mão.

Aproveitando a distração do denunciado, a vítima se trancou no quarto; mas ele arrombou a porta dizendo que iria matá-la, bem como o filho do casal (5 anos) que estava no colo de Jaqueline.

Nesse momento, a guarnição policial à residência da vitima, possivelmente acionada por terceiros.

O denunciado tentou ludibriar os policiais afirmando que estava tudo bem mas proferiu xingamento contra um dos componentes da guarnição e em seguida pegou uma ripa e quebrou na coluna da casa.

O oficial da área compareceu e o denunciado pegou uma alavanca e uma enxada e partiu para cima dos policiais ameaçando todos, sendo necessário uso de munição não letal para proceder a sua prisão em flagrante.

QULIFICADORA.

O crime foi cometido em razão de a vitima ser do sexo feminino no âmbito da violência domestica e familiar (feminicídio)

CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO.

O crime praticado pelo denunciado contra a vitima foi presenciado pelo filho deles.

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO.

Durante toda a agressão o denunciado gritava que ia matar a vitima, porém ele não obteve êxito por circunstâncias

alheias à sua vontade, ou seja, porque a vitima resistiu ao araque e a PM compareceu ao local impedindo que ele continuasse a execução do crime.”

O acusado foi preso em flagrante delito em 16/08/2018 (fls. 02), cuja medida foi convertida em prisão preventiva.

Encerrada a instrução processual, no dia 05/10/2018 o acusado foi posto em liberdade. No dia 26/11/2019 foi proferida decisão desclassificando o crime inicialmente tipificado na denúncia para o de lesão corporal (fls. 113/126 – Id n. 42326536).

Insatisfeito, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi provido para pronunciar o acusado como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, inciso VI (feminicídio), c/c §2o-A, inciso I (violência doméstica), §7o, inciso III (na presença de descendente da vítima), c/c artigo 14, inciso II (tentativa), todos do Código Penal (Id n. 68484186).

Em decorrência, o recorrente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade em que foi condenado o nas sanções do artigo 121, §2o, inciso VI (feminicídio), c/c §2o-A, inciso I (violência doméstica), §7o, inciso III (na presença de descendente da vítima), c/c artigo 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal a pena de 06 (seis) anos, 07 (Sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Sobreleva a Defesa que o apelante foi denunciado pelo delito a que restou ao final condenado. No entanto, durante a instrução processual na primeira fase (
judicium accusationis
), o magistrado do caso entendeu que não havia elementos para a pronúncia e, mais ainda, tudo estava a indicar que o caso era de lesões corporais, consoante tese apresentada pela defesa. Assim, a conduta foi desclassificada e o apelante foi condenado conforme a sua ação efetiva.

Aduz que:
“o arcabouço probatório existente nos autos, produzido tanto na fase investigativa quanto durante a instrução e no julgamento em plenário, rumam para uma só e única conclusão: a de que não houve tentativa de homicídio, como desenhou o Ministério Público e, na mais grave das interpretações, configurada está à desistência voluntária.”(
sic.)

Consigna que muito embora: “
as testemunhas tenham registrado – em especial, a testemunha José Carlos – que a vítima informou que o apelante a “esfaqueou”, que “tentou matá-la” utilizando-se de uma faca para isso. Em sentido oposto, a vítima registrou, em todas as oportunidades em que foi ouvida, inclusive, logo depois dos fatos, que o apelante estava embriagado, agrediu-a, proferiu xingamentos e pegou a faca, mas jamais disse que ele a esfaqueou ou tentou contra sua vida
.”(sic.)

Argumenta, que, pelo contrário, a vítima foi clara ao afirmar que ela acalmou o apelante e, enquanto o fazia, segurou a faca com suas mãos, que foi a única causa das lesões no local (além das outras decorrentes da agressão física). Após isso, foram cessadas as agressões.

Assim, informa que: “
ainda que os autos não sejam capazes de revelar o dolo do apelante em ceifar a vida da vítima, eis que, como ela bem disse em todas às vezes em que foi ouvida, ele não a esfaqueou em momento algum, apenas pegou uma faca e ela cortou sua mão ao segurá-la enquanto acalmava o apelante que, por vontade própria e sem a intervenção de terceiros, cessou as agressões
.”(Sic.)

Explicita também, que: “
nenhuma das lesões foi em região vital. De todas as lesões constatadas no corpo da vítima durante a perícia médico-legal, apenas a elencada no item 5 foi causado por contato com a faca, justamente aquela de 02 centímetros constatada na “região tenar direita”, ou seja, na mão direita
.”(sic.)

Assim,

pretende a anulação do julgamento, com a submissão do réu a um novo Júri sob o argumento jurídico de que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos.

Feita a contextualização, passo, a análise dos pedidos.

DO ALEGADO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)

Pois bem. A materialidade restou comprovada principalmente por meio do laudo pericial no 1.1.02.2018.010510-01.

O policial miliar MARCIO ALEXANDRE DA SILVA narrou o seguinte:

“(...) Que ao chegar ao local foi chamado o proprietário da residência, onde saiu o suspeito (Fábio) dizendo que estaria tudo tranquilo na residência; Que então foi solicitado que chamasse a sua esposa, sra. Jaqueline, onde no primeiro momento a mesma informou que estaria tudo tranquilo, porém a GUPM percebeu tensão na sua voz e tentou aprofundar o que estava acontecendo ali; Que no momento em que a guarnição estaria saindo do local o suspeito veio a xingar um dos componentes da guarnição; Que sendo assim retornamos e tentamos conversar com o mesmo o qual se exaltou pegando um pedaço de madeira (ripa) vindo a ameaçar a guarnição com a madeira quebrando numa coluna da casa; Que diante dos fatos foi acionado apoio do oficial de área e no momento em que o mesmo chegou o suspeito pegou uma alavanca e uma enxada partindo pra cima das guarnições e ameaçando agredir os policiais que ali se encontravam; Que nesse momento chegou a guarnição do grupo de apoio sendo que foi necessário efetuar disparos de munição não letal para contê-lo; Que após ser contido e colocado na viatura
foi mantido contato com a vítima que informou que o suspeito teria a agredido com socos e chutes e tentou matá-la com uma faca
; Que então a guarnição percebeu o motivo da sua tensão naquele primeiro momento e pôde observar que a vítima se encontrava lesionada; Que diante dos fatos a vítima foi encaminhada para a Central de Flagrantes com lesões no rosto, na boca, perna direita e braço direito;
Que a vítima também apresentava um corte de faca na mão direita, pois a mesma teria segurado a faca no momento da agressão por parte do suspeito
(...);Que a vítima relatou ainda que o suspeito teria agredido e ameaçado seu filho de 5 anos (...) (fl. 09).”

Na audiência de instrução e também na sessão de julgamento, a mencionada testemunha ratificou suas declarações, afirmando que, quando chegaram ao local dos fatos para atender a ocorrência, parecia estar tudo tranquilo, contudo, após um tempo, a vítima apareceu e conseguiu contar o que havia acontecido.

No mesmo sentido, foi à declaração prestada pelo policial militar JOSÉ CARLOS CAVALCANTI à Autoridade Policial, devidamente ratificada em juízo, nos seguintes termos:

“Pergunta: O que o senhor pode relatar sobre a prisão dele?

Resposta (01m00s): foi um caso bem complicado, porque ele estava bem exaltado, com os olhos vermelhos, na casa dele, e nós recebemos a ligação via CIOSP, nós fomos atender a ocorrência, onde nos deparamos com a esposa dele cheia de hematomas e, nesse momento, como vimos ela, aparentemente ele tinha batido nela, nós demos voz de prisão para ele e ele não deixou a guarnição entrar até na casa dele, porque ele estava com o cachorro; daí a mulher dele falou: “pode entrar”, pra gente prender ele; e ele peitou a guarnição, teve até tiros de efeito moral para ele parar... e daí prendemos ele e levamos ela para a delegacia.

Pergunta: O senhor lembra da apreensão de uma faca ou de algum objeto que ele tenha usado contra a guarnição?

Resposta (02m11s): bom, no momento, nós perguntamos para a senhora... porque ele tinha guardado uma faca [demonstração do tamanho da faca], aquela de mesa, que ele tinha agredido a companheira dele.

Pergunta: O senhor lembra se ele quebrou algum objeto da guarnição usando alguma ferramenta?

Resposta (02m34s): Sim. Além do cachorro, ele pegou... não sei se foi uma ripa grande, uma coisa assim e falou “vem, pode vim”; eu acho que aquele dia ele tava muito... ele tava “cheirado”, bebida alcoólica, eu não sei...

Pergunta: O senhor entrou na casa? Viu sinal de luta?

Resposta (04m28s): Sangue no chão, parece que houve uma briga ali dentro, eu entrei na casa... sangue tinha no chão. Eu não me lembro o local, mas eu sei que tinha, porque ela tava com ferimento”.

Ao ser questionado a testemunha José Carlos Cavalcanti confirmou que a própria ofendida relatou que o acusado havia tentado matá-la e que ele também ameaçou o filho do casal. Em sintese:

“Promotora de Justiça: Ela chegou de falar que naquele dia ele havia tentado matá-la?

Testemunha: Falou (...)

Promotora de Justiça: O senhor se recorda se ela chegou de falar inclusive que ele teria ameaçado o filho do casal?

Testemunha: Sim

Promotora de Justiça: Ela falou?

Testemunha: Falou.”

Perante a Autoridade Policial, a ofendida narrou à ocorrência dos fatos, evidenciando não só a vontade de matar do acusado como também a ocorrência da causa especial de aumento da pena (prática do crime na presença de descendente da vítima), nos seguintes termos:

“(...) Que convive com Dabio Silva Cruz durante quase 10 anos e desse relacionamento tiveram um filho (...); Que já está separada de Fábio há duas semanas, porém o mesmo estava tento livre acesso na casa da declarante; Que na data de 15/08/2018, por volta das 22:00 horas, Fábio chegou na casa da declarante, já alterado, batendo com a moto no portão e gritando pela declarante; Que a declarante abriu o portão e percebeu que Fábio estava bêbado; Que Fábio xingou a declarante de 'DESGRAÇADA, VAGABUNDA' e depois pediu algo para comer; Que a declarante foi até a cozinha buscar janta para Fábio, ocasião em que Fábio seguiu a declarante, continuando a lhe ofender e não contente passou a agredi-la com socos e mordida no rosto; Que Fábio pegou uma faca da cozinha e disse que mataria a declarante; Que Fábio jogou a declarante no chão dizendo que a mataria, tendo a declarante segurado o braço armado de Fábio com a faca, vindo a ficar lesionada na mão direita; Que nesse momento o filho do casal de 5 anos de idade acordou e viu Fábio em cima da declarante e Fábio ao ver o filho mandou que o mesmo voltasse para o quarto; Que a declarante se aproveitou do descuido de Fábio, o empurrou e correu para o seu quarto; Que Fábio arrombou a porta do quarto mesmo a declarante tentando impedi-lo; Que a declarante pegou o filho no colo e mesmo assim, Fábio dizia que iria matar a declarante e que mataria também o filho (...) (fls. 11/13).”

Em juízo, a vítima relatou os fatos apresentando a seguinte narrativa que transcrevo:

(ID.160698477)

(0:16) Jaqueline. (0:17) Nome completo. (0:18) Jaqueline Gentil Ribeiro do Santos.

(0:21) Quantos anos você tem? (0:22) 34. (0:24) Nome da sua mãe? (0:25) Silvana Precido Gentil Ribeiro. (0:28) Seu endereço? (0:30) Rua 14, número 22, quadra 39, (0:34) residencial Coxipo, Cuiabá.

(0:36) Profissão? Professora. (0:39) Está sendo julgado hoje o Fábio Silva Cruz (0:44) por uma tentativa de homicídio e consta você como vítima. (0:48) Por esse motivo, eu vou ouvi-la como informante.

(0:52) Você ainda mora com o Fábio? (0:55) Sim, moramos juntos. (0:56) Moram juntos. Tem quantos filhos? (0:59) Temos um.

(1:02) Na época desse fato, ele ocorreu em 2018. (1:07) Seu filho tinha quantos anos? (1:09) Tinha de 4 para 5. (1:11) 4 para 5 anos. (1:12) Vocês tinham separado? (1:16) Nós estávamos apenas com um pequeno... (1:19) Não é uma separação, a gente só tinha discutido um pouco (1:23) e, nesse dia, ele só retornou mais tarde.

(1:26) Separado e separado não. (1:28) Tinha quantos dias que ele estava fora de casa? (1:30) Eu não me recordo exatamente, mas era pouco, pouco. (1:35) Mas ele não estava dormindo na sua casa, senão estava lá? (1:38) Estava normal, só nesse dia que não.

(1:41) Era durante o dia ainda. (1:44) E o que aconteceu nesse dia? (1:47) Nesse dia, que eu me recordo, ele chegou alcoolisado. (1:51) A gente teve uma pequena discussão, (1:53) foi onde aconteciam os fatos.

(1:55) O que aconteceu? (1:56) Então, nós discutimos um pouco e aí ele me agrediu (2:01) e a gente encaminhou até pra cá. (2:04) Como ele te agrediu? (2:05) Com tapas. (2:07) Deu mordidas no seu rosto? (2:09) Olha, pra falar a verdade, eu não me recordo de mordida, (2:12) só do tapa.

(2:14) Você se recorda que você foi à delegacia de polícia? (2:18) Sim, os policiais me levaram. (2:27) Mas você disse que você foi agredida (2:29) com socos e mordidas no rosto. (2:32) Sim, foram tapas.

(2:34) A mordida eu não lembro de verdade. (2:42) E você disse que, na época, (2:44) vocês estavam duas semanas separadas. (2:48) Mas ele tinha livre acesso à sua casa.

(2:51) É, por isso que eu digo que a gente não estava separada, (2:53) a gente só tinha discutido, (2:55) e não tinha separado e separado, não. (2:58) Mas eu te perguntei se ele não estava dormindo, (3:01) não estava ficando na sua casa. (3:04) Sim, ele estava, só nesse dia, que era início da noite, (3:06) que ele estava chegando.

(3:09) Ele chegou. (3:10) Chegou, estava alcoolizado. (3:12) Ele chegou de carro? (3:13) De moto.

(3:14) De moto? (3:15) E ele tinha chave? Ele abriu o portão? (3:18) Ele tinha chave, sim, só que quem abriu o portão fui eu. (3:21) Por quê? (3:23) Porque ele chegou buzinando e encostou a moto no portão. (3:26) Ele chegou buzinando ou ele bateu a moto no portão? (3:30) Ele chegou buzinando, e aí, como tem uma rampa, (3:33) o pneu da moto bateu no portão.

(3:34) O portão era fino, fez barulho, e eu fui abrir. (3:39) E ele já chegou te xingando?

(ID.160698478)

(0:00) Não, ele chegou com fome e pediu janta. (0:03) E aí? (0:04) E aí, quando eu fui atrás da comida, que ele já começou a falar algumas coisas, foi (0:09) aí que começou a discussão. (0:10) O que ele falou? (0:11) Ele me ofendeu, eu não lembro a palavra.

(0:13) O quê? (0:14) A palavra eu não me recordo. (0:15) Mas foi uma ofensa.
(0:16) Na delegacia, você disse ‘desgraçada e vagabunda’.

(0:21) Acho que desgraçada, sim
. (0:33) E foi na cozinha que vocês começaram a discutir? (0:37) Não, foi na sala. (0:37) Na sala? (0:39) Mas você não estava fazendo, preparando o jantar para ele? (0:42) Não, a discussão começou na sala, eu fui buscar a comida na cozinha.

(0:47) E aí? (0:47) Ele foi atrás de você? (0:49) Sim, ele foi atrás de mim e foi onde completizou o restante. (0:54) O que é o restante? (0:56) Da discussão e da agressão. (0:59) Que agressão? (1:01) Ele me deu tapas lá na cozinha, e aí ele estava muito nervoso, ele estava alcoolizado.

(1:08) E aí o primeiro objeto que ele viu na frente, ele pegou. (1:12) Que era? (1:12) Que foi uma faca, onde eu o segurei com uma mão, onde eu acabei me cortando. (1:16) Ele chegou te derrubar? (1:18) Eu escorreguei, não foi ele que me derrubou.

(1:21) Era muito pequeno o espaço. (1:22) Você escorregou, mas ele ficou com a faca apontando para você? (1:26) Ele estava com a faca assim e eu o segurei. (1:29) Na parte do corte.

(1:31) Segurei assim. (1:33) Foi onde eu me cortei. (1:34) E foi nesse momento que seu filho apareceu? (1:37) Não.

(1:39) Acho que meu filho só escutou alguma coisa, ele não apareceu. (1:43) Não que eu tenha visto. (1:44) Você disse que foi nesse momento que ele apareceu, na qual o acusado se distraiu, (1:50) e você conseguiu se desvencilhar dele e correu para o quarto.

(1:55) Eu lembro que eu empurrei ele sim, consegui afastar ele já e eu fui para o quarto. (2:00) E você trancou-se no quarto? (2:02) Trancou não, não.. estava sem chave. (2:04) Você não chegou a derrubar a porta? (2:06) Não, em momento nenhum derrubou.

(2:08) E quando ele entrou no quarto, onde seu filho estava? (2:12) Meu filho estava deitado. (2:14) Não estava no seu colo não? (2:15) Não, estava deitado na cama. (2:17) Estava deitado? (2:18) Estava deitado.

(2:20) Mas ele estava acordado? (2:22) Não, quando ele chegou ele estava dormindo. (2:28) Mas na hora que você entrou no quarto? (2:30) Aí acordou quando eu abri a porta. (2:34) E seu filho, qual foi a reação dele? (2:36) Normal.

(2:37) Ele entrou com a faca na mão no quarto? (2:40) Não, com a faca não mais. (2:42)
A faca ele já soltou no chão quando eu levantei. (2:45) E ele falava que iria te matar? (2:48) Não.

(2:49) Em momento nenhum? (2:50) Em nenhum momento. (2:51) Quem acionou a polícia? (2:53) Não sei te dizer. (2:55) Não fui eu e eu não sei te dizer.

(2:56) Você chegou a gritar? (3:00) Não, não gritei. (3:01) Em outras oportunidades ele já te agrediu? (3:06) Não, nenhuma vez. (3:08) Foi a primeira e única.

(3:09) Foi a primeira e única vez que ele te agrediu? (3:11) Primeira e única vez. (3:13) E quando vocês retornaram a conviver junto? (3:17) Quando aconteceu isso ele ficou preso, ele foi preso. (3:21) E logo que ele saiu não deu... (3:24) Creio que deu menos de um mês e a gente já retomou.

(3:32) E vocês nunca mais se separaram? (3:35) Não, nunca mais nos separamos. (3:37) Ele chegou a ser preso depois disso? (3:40) Sim, ele foi. (3:41) Por quê? (3:43) Por uma discussão que ele teve, a qual eu não... (3:46) Até hoje eu não sentei para conversar porque isso não...

(ID.160698479)

(0:00) É particular dele, eu não sei explicar o porquê, mas ele foi para uma discussão que ele teve. (0:05) Com quem? (0:06) Com uma outra mulher. (0:11) E essa mulher havia, tinha sido amante dele, antes de ter acontecido isso comigo a primeira (0:17) vez.

(0:19) Só que existe um inquérito policial dessa mulher, Oriane de Matos Sampaio, de 2019, (0:29) 2020, 2020, 2020, 2021, e foi preso também em 2021, por ameaça. (0:46) Ele foi solto por HC, por um HC. (0:50) O que eu sei foi de uma discussão apenas, não sei a profundo, não, nunca perguntei, (0:54) nunca soltei.

(0:55) Então ele teve esse caso com essa Oriane e ainda perdura? (1:00) Não. (1:00) Essa mulher, ela sempre perturbou a gente, porque ele teve um relacionamento extraconjugal (1:06) com ela e ela nunca aceitou a separação. (1:08) É isso que eu sei.

(1:12) Existem até medidas protetivas contra ele? (1:17) Sim, mas isso aí eu não posso falar, porque eu não sei, eu não fiz questão de aprofundar (1:27) em nada. (1:27) E você, você, ele nunca mais te agrediu? (1:29) Nunca mais. (1:30) Foi o primeiro e único dia, nunca mais.

(1:33) Vocês convivem bem hoje? (1:34) Melhor do que antes. (1:36) É? (1:36) Muito melhor. (1:40) Ministério Público.

(1:43) Boa tarde, Jaqueline. (1:46) Tudo bom? (1:46) Tudo joia. (1:48) Você disse aí, você conviveu com ele há quanto tempo? (1:53) Nós convivemos, hoje, no total de 13 anos.

(1:58) 13 anos. (1:59) Vocês nunca separaram? (2:00) Não. (2:01) Nunca? (2:02) Sempre estiveram juntos? (2:03) Sempre juntos.

(2:05) Ele já chegou a te falar pra você, se você não for minha, não será de mais ninguém? (2:11) Não. (2:12) Ele já perturbou, perseguiu ou vigiou vocês nos lugares que você frequenta? (2:18) Não. (2:19) Proibiu você de visitar seus amigares ou amigos? (2:22) Nunca.

(2:23) Proibiu você de trabalhar ou estudar? (2:25) Não. (2:25) Fez telefonema, enviou mensagens de forma insistente? (2:31) Também não. (2:31) Impediu você de ter acesso a dinheiro, conta bancária? (2:36) Não.

(2:36) Teve outros comportamentos de ciúme excessivo ou controle? (2:40) Não. (2:41) Nenhum dos comportamentos assim alistados? (2:43) Nenhum. (2:44) Nenhum? (2:44) Nenhum.

(2:48) Jaqueline, você conhece Erenice? (2:53) Como? (2:54) Você conhece Erenice? (2:55) Não, não conheço. (2:56) Erenice da Silva Barros? (2:58) Não conheço. (2:59) Ele conviveu com a Erenice em 2010.

(3:02) Acho que foi antes do nosso relacionamento. (3:04) É, conhece? (3:05) Por aí. (3:06) Você sabia, se os jurados quiserem acompanhar, no documento de 432, (3:12) que ele praticou lesão corporal e injúria contra a Erenice? (3:16) Não, desconheço isso.

(3:18) Não sabe? (3:18) É porque eu não estava com ele, não sei disso. (3:21) Entendi. (3:23) Nesse dia dos fatos, foi você que chamou a PM? (3:26) Não, não fui eu.

(3:28) A polícia militar não foi você? (3:29) Não fui eu. (3:30) E diante de toda essa agressão perpetrada contra ele, você chamaria a polícia? (3:35) Não. (3:36) Não chamaria? (3:37) Não, chamaria.

(3:38) Não chamaria. (3:39) Mesmo ele ter te dando tapas, como você disse hoje, você não chamaria a polícia?

(ID.160698480)

(0:00) Não chamaria, porque, como eu já disse em outras vezes, foi a primeira vez que tinha acontecido (0:05) e o estado com que ele estava não era normal, ele estava alcoolizado. (0:09) Alcoolizado. Então, você acha que quando ele está alcoolizado, ele pode te bater? (0:14) Não, mas aquele dia foi atípico, dava para ver que ele estava bem mais do que o normal.

(0:19) Ah, tá. (0:20) Inclusive, ele nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. (0:24) Entendi.

(0:26) Jaqueline, então, vamos lá. (0:28) Aqui, se os jurados quiserem acompanhar, Jaqueline prestou depoimento constante às folhas 19 do PDF, tá? (0:35) Aqui você disse o seguinte, já estava separado há duas semanas? (0:41) Não estava, você disse que não estava separado. (0:44) A gente estava apenas com uma discussão, separado, separado ou não? (0:49) Se separar é quando você se afasta, literalmente, a gente não tinha se afastado.

(0:54) Aí, ele chegou na sua casa, bêbado? (0:58) Sim. (0:59) E aí, a senhora disse que abriu o portão? (1:02) Abriu o portão. (1:03) Para ele? (1:04) Sim.

(1:05) Se ele tinha a chave da casa, por que a senhora que abriu o portão e não ele? (1:08) Porque na hora da buzina alta eu já reconheci, na hora que encostou o pneu no portão que fez o barulho, (1:14) porque o meu portão é muito fino, já era de prática eu abrir o portão para ele lá em casa. (1:18) Então, era automático, eu já podia abrir. (1:20) Entendi, a senhora abriu o portão porque ele costumava buzinar? (1:24) Já, já era normal.

(1:25) Aí, toda vez que ele buzinava, a senhora ia lá e abria o portão? (1:28) A senhora era porteira da casa também? (1:30) Não, ou fazia isso para o outro. (1:32) Entendi. (1:33) Aí, a senhora falou o seguinte, que o Fábio, que é o acusado, xingou a senhora de desgraçada, vagabunda (1:40) e depois pediu algo para comer? (1:44) A palavra desgraçada eu me recordo, o restante não.

E a alimentação, sim, ele chegou com fome. (1:49) Ah, sim. Então, ele chegou bêbado na casa e pediu para a senhora arrumar a comida para ele? (1:54) Queria janta.

(1:55) E a senhora foi preparar a comida para ele? (1:57) Já estava pronta, eu só fui servir. (1:59) A senhora serviu a comida para ele? (2:01) Eu estava indo servir. (2:02) Então, a senhora estava indo para a cozinha, foi o momento que ele bateu na senhora? (2:06) O primeiro, a primeira agressão foi na sala.

(2:09) Pois é, eu gostaria de entender, porque a senhora está falando aí que nunca aconteceu e tudo mais, (2:16) mas ele chega bêbado, buzinando. (2:18) Sim. (2:19) A senhora abre o portão, ele entra, ele pede comida, a senhora vai servir, ainda a senhora é agredida? (2:24) Eu quero saber em que... E a senhora não ia acionar a polícia para isso? (2:27) Não ia, porque nunca tinha acontecido.

(2:31) Então, vamos continuar. É isso que eu ainda não compreendi. (2:35) Então, quer dizer que ele chegou buzinando, a senhora foi lá e abriu o portão para ele? (2:39) Abriu o portão.

(2:40) Aí, ele chegou bêbado, buzinando, ainda cobra a senhora comida? (2:45) Ele pediu, estava com fome, pediu janta para comer. (2:48) Falei, eu quero jantar. (2:50) Inclusive, me chamou no apelido que ele sempre chamava, que era normal.

(2:53) Mas a senhora falou para mim que ele chamou a senhora de desgraçada. (2:56) Não, essa foi a ofensa. (2:59) Pois é, mas ele chama a senhora de desgraçada e pede a comida, a senhora serve para ele? (3:05) Eu fui até a cozinha para servir.

(3:07) Entendi. E aí, na hora que a senhora vai na cozinha para servir, ele bate na senhora? (3:13) Ele me seguiu e foi até lá para pegar o prato. (3:17) E aí? (3:18) Eu não me recordo o que foi, se eu virei para o prato ou se eu não tinha terminado de colocar.

(3:22) Foi onde tinha uma faca lá, a primeira coisa que ele viu. (3:27) E ele pegou e eu segurei a faca e escorreguei. (3:29) Não, mas antes disso ele não bateu na senhora? (3:31) Na sala, quando ele chegou alcoolizado, ele me pediu comida.

(3:35) Falei, eu vou pegar. (3:36) A senhora fala um microfone, como é que foi na sala? (3:40) Isso, ele chegou, abriu o portão.

(ID.160698481)

(0:00) Ele queria comer, eu falei, já vou tirar, ele falou, anda logo, desgraçada, e me deu um tapa, e eu fui pegar comida. (0:07) A senhora achou normal esse comportamento? (0:10) Não é que era normal, é que eu nunca tinha presenciado, e pelo fato dele estar alcoolizado, eu preferi... (0:16) Pegar, fazer o que ele estava mandando. (0:18) Normal, como eu sempre fiz, normal.

(0:20) Como sempre a senhora fez, faz o que ele manda. (0:23) Não, sempre fui atenciosa e fui fazer meu papel, que até então era normal pra gente, tanto ele fazia pra mim, como eu pra ele. (0:30) Não, assim, dona Jaqueline, eu lamento profundamente o que aconteceu com a senhora.

(0:36) Não é normal que um homem chegue na casa da senhora, te dê um tapa, e manda a senhora preparar o almoço, isso não é normal. (0:43) Era janta, já estava pronto, só foi servir. (0:46) Aí a senhora serve ele, aí ele pega uma faca pra agredir a senhora, por que a senhora estava servindo ele? (0:54) Porque ele estava alcoolizado.

(0:57) Então a senhora acha que o fato dele estar alcoolizado justifica tudo? (1:01) Não é que justifica tudo, eu acredito que o que aconteceu foi por conta da bebida. (1:07) A senhora está culpando a bebida. (1:09) Não é culpando, eu só acredito que seja por conta da bebida.

(1:13) Aí a senhora falou mais aqui. (1:17) Que o Fábio seguiu a declarante, continuando a lhe ofender e não contente, passou a agredi-la com soco e com mordida no rosto. (1:25) Hoje a senhora esqueceu a mordida.

(1:27) Não lembro. (1:28) Então, se os jurados quiserem acompanhar, senhores jurados. (1:32) Lá no exame de corpo de delito, constante as folhas, 143 dos altos, se eles verificam, podem verificar que houve a mordida, houve a agressão no rosto.

(1:48) Aí a senhora não lembra. (1:50) Eu lembro do tapa, da mordida, eu não lembro. (1:53) Que Fábio pegou uma faca de cozinha e disse que mataria a declarante.

(1:57) Ele falou que ia matar a senhora? (1:59) Não, não falou. (2:01) Por que a senhora falou isso para a polícia? (2:04) Eu, na verdade, estava muito nervosa. (2:06) Parte do que foi escrito aí foram os policiais que entraram na minha casa e foram discorrendo aí todo esse discurso.

(2:13) Eu nem li para falar a verdade, eu só assinei. (2:17) Tanto que depois que eu fui ver, tinha coisa que eu nunca falei. (2:19) Ah, tá.

(2:21) Que Fábio julgou a declarante no chão, dizendo que a mataria. (2:25) Tendo a declarante segurado o braço, armado de Fábio e a faca vindo a ficar lesionada na mão direita. (2:33)
A senhora confirma essa lesão na mão direita? (2:35) Sim, eu segurei a faca.

(2:36) Então esse fato aconteceu, ele pegou a faca para a senhora. (2:38) Mesmo a senhora servindo a comida para ele, ele ainda pegou uma faca para lhe agredir. (2:43) É, foi o primeiro objeto que ele viu.

(2:45)
E aí eu segurei um braço e com o outro braço eu segurei na faca.
(2:49) E na polícia a senhora disse que nesse momento o filho de casal de 5 anos de idade apareceu. (2:54) Foi quando ele distraiu e a senhora fugiu? (2:57) Não.

(2:58) Não, nada disso aconteceu? (2:59) Ele estava dormindo, estava no quarto. (3:01) Ele acordou quando eu abri a porta. (3:03) Pois é, mas aí a senhora foi perante o juiz também, a senhora se recorda? (3:08) Sim.

(3:11) E aí lá a senhora também prestou declaração e a senhora confirmou as agressões, inclusive disse que ele falou que ia matar a senhora. (3:19) Lá no juiz também a senhora não se recorda? (3:23) Para falar a verdade, tudo o que eu disse lá não me recordo, porque faz tempo. (3:28) A senhora não se recorda? (3:29) Não, de detalhes não.

(3:34) Se os jurados quiserem acompanhar, a transcrição do depoimento dela encontra-se nas folhas 135.

(ID.160698482)

(0:00) em 2005, nos memoriais do Ministério Público. (0:07) E aí, lá, quando a senhora foi perguntada pela doutora Elisa Amara, (0:13) que fez a audiência da senhora, (0:16) que tipo de faca que era? (0:18) Faca de cozinha, normal. (0:21) Faca de cozinha.

(0:23) Era faca de mesa ou faca de cortar carne? (0:26) Era o meio termo, aquela mediana. (0:29) Para o juiz, a senhora respondeu que era uma faca de cozinha (0:32) grande de cortar carne. (0:34) Nesse detalhe, eu não me lembro.

(0:36) Era uma faca mediana. (0:37) Não é para a senhora se lembrar do que a senhora falou para o juiz. (0:41) Para a senhora se lembrar do que realmente aconteceu.

(0:43) Sim, estou dizendo do detalhe da faca. (0:45) Ainda a promotora perguntou. (0:48) Não era uma faca de mesa? (0:50) A senhora falou não.

(0:51) Era uma faca de corte? (0:52) Ela ainda insistiu. (0:53) A senhora falou de corte. (0:55) Era de corte mediana.

(0:57) Agora que eu falei que era de carne, não. (1:00) Lá no juiz, a senhora falou que era grande. (1:01) A senhora está falando que é mediana.

(1:03) Mais um momento, a senhora fala que é pequena. (1:04) Não, não é pequena. (1:06) A senhora chegou a gritar? (1:09) Gritar, não.

(1:10) Em alto, não. (1:11) Então, se não foi a senhora que chamou a polícia militar... (1:16) Provavelmente, a senhora sabe quem chamou a polícia militar? (1:19) Não sei quem chamou. (1:20) Não sabe.

(1:21) Provavelmente, foi alguém que ouviu alguma coisa (1:23) que estava acontecendo na casa da senhora. (1:25) Sim, mas eu não gritei. (1:28) Não gritei.

(1:28) E como é que os seus vizinhos adivinharam (1:32) que estava acontecendo uma agressão, (1:35) uma tentativa de feminicídio na casa da senhora? (1:37) Na verdade, onde a gente mora, é tudo muito próximo. (1:39) Uma simples conversa em tom normal, dá para se escutar. (1:42) Então, a conversa estava em tom normal? (1:45) Não, não estava em tom normal.

(1:46) Estou dizendo que eu não gritei. (1:51) Lá também, quando a senhora foi ouvida lá no juiz, (1:55) a promotora perguntou, ele mordeu a senhora? (1:57) A senhora falou assim, acho que aqui no meu rosto. (2:00) A senhora lembrou agora? (2:03) É. (2:04) Teve agressão, só não lembro o que era a mordida em específico.

(2:08) Ele deu o soco na senhora? (2:10) Sim
. (2:10) Sim. (2:14) Ele falou que ia matar a senhora? (2:16) Não.

(2:17) Lá, a senhora respondeu, ele chegou a falar, (2:19) eu vou te matar. (2:24) Aí, a promotora perguntou, (2:26) quando ele atacou a senhora com a faca, (2:28) a senhora estava caída no chão? (2:30) A senhora estava caída no chão, (2:32) quando ele atacou a senhora com a faca? (2:35) Eu escorreguei quando ele pegou a faca. (2:37) Na hora que ele pegou a faca, a senhora escorregou? (2:39) Eu escorreguei.

(2:40) Então, na hora que ele tentou esfaquear a senhora, (2:43) a senhora estava no chão? (2:44) Ele não tentou, ele estava com a faca, (2:46) eu segurei um braço e eu segurei a outra (2:49) com a faca bem no corte. (2:54) Eu nem tentei fazer movimento nenhum. (2:56) Não, porque a senhora impediu.

(2:57) Não, mas ele não tinha intenção nenhuma de fazer, (3:00) senão ele teria concluído. (3:01) É, está bom.
(3:03) Isso a gente vai discutir.

(3:04) Ele falou que ia matar seu filho também? (3:07) Não. (3:08) Então, lá no juiz, a senhora falou, (3:10) teve um momento que ele acabou soltando isso. (3:14) Não.

(3:15) Para o juiz, a senhora respondeu que sim. (3:20) A senhora trabalha? (3:21) Trabalho. (3:22) O que a senhora faz? (3:23) Sou professora.

(3:24) É professora? (3:27) Ele chegou a arrombar a porta do quarto da senhora? (3:31) Não, não arrombou a porta. (3:32) Então, lá na polícia, (3:34) a senhora falou que ele arrombou a porta da senhora, (3:37) no momento que a polícia chegou. (3:39) E por isso ele não matou a senhora.

(3:41) Não, a porta era entrada.

(ID.160698483)

(0:03) A senhora conhece Oriane? (0:06) Como? (0:07) Oriane, a senhora conhece? (0:08) Oriane, por nome sim. (0:11) Conhece, quem é a Oriane? (0:12) Ela foi uma amante que ele teve. (0:15) Quando? (0:16) Bem antes disso acontecer com a gente.

(0:19) Segundo ela, ela visitava ele na prisão quando estava preso por conta da tentativa contra a senhora. (0:24) Se ela visitava, foi no período que ele estava preso, quando aconteceu isso comigo. (0:28) E aí desconheço de detalhes, porque eu nunca sentei para conversar e não fiz questão de saber.

(0:34) E a senhora, mesmo ele tendo um relacionamento extraconjugal, e ainda ter batido na senhora, (0:40) ter usado uma faca contra a senhora, a senhora mantém o relacionamento com ele? (0:46) Sim, porque nunca mais aconteceu nada, foi no outro dia. (0:49) Mas por que a senhora mantém o relacionamento com ele? (0:52) Não entendi, como que é? (0:53) Por que? (0:54) Porque a gente sempre viveu muito bem. (0:57) E aí, diante disso que aconteceu, foi a única vez.

(1:01) Nunca mais aconteceu nada. (1:04) E como a gente se ama de verdade, a gente prosseguiu. (1:09) A senhora sabe que até 2021, ou seja, até antes de ser preso no ano passado, (1:14) ele mantinha o relacionamento com a Oriane, inclusive perseguia e ameaçou tentando enforcá-la? (1:20) Olha, eu não sei de detalhes, como eu disse para vocês.

(1:24) Nunca fiz questão de sentar com ele para saber. (1:26) A única coisa que eu sei foi que, sim, ele teve um relacionamento com ela, (1:30) a qual ela nunca aceitou que ele terminasse e vivia perseguindo. (1:34) É isso só que eu sei.

(1:37) Se os jurados quiserem acompanhar, tem boletim de ocorrência da Oriane nas folhas 830 dos autos. (1:45) Então, a senhora está querendo dizer... (1:48) No local, lá na casa da senhora, tinha sangue e sinal de luta. (1:56) Casa remexida.

(1:58) Agora, eu gostaria de saber como é que foi que os policiais entraram. (2:03) Ele chegou de agredir os policiais? (2:05) Não, ele não agrediu policial. (2:06) Não? Então, os policiais estão mentindo.

(2:09) Não, mas agrediu, você fala... Não, ele só se defendeu. (2:13) Ah, ele se defendeu. (2:14) Mas ele não agrediu.

(2:15) Ele defendeu de quê? (2:18) Quando os policiais chegaram lá e queriam entrar, (2:22) tinha um cachorro próximo, que era o nosso cachorro. (2:25) E aí, ele falou assim, ah, não vou deixar entrar, porque o cachorro é bravo, tal, tal, tal. (2:30) Aí, começaram a conversar.

(2:33) Conversa vai, conversa bem. (2:34) Nesse momento, um dos policiais puxou ele para fora do portão. (2:39) E aí, lá fora deram um tiro de borracha nele e ele tentou se defender.

(2:43) Foi nesse momento, então. (2:46) E aí, logo, ele foi encaminhado. (2:47) Mas os policiais estavam lá por conta da violência que ele estava praticando contra a senhora.

(2:52) E a senhora falou que ele era violento, inclusive, puxou uma faca para a senhora. (2:56) Eu não falei que ele era violento. (2:59) Está bom, vou reformular.

(3:02) A senhora disse que ele chegou em casa, buzinou, a senhora abriu a porta (3:05) e ele desferiu um tapa na cara da senhora, (3:08) determinando que a senhora preparasse a janta dele. (3:10) Pegasse o jantar. (3:11) E isso a senhora acha que não é violência? (3:17) Como era a relação da sua mãe com o seu pai? (3:20) Normal, nunca tiveram nada.

(3:22) Não? (3:23) E também, normal também, a relação dele com a senhora também é normal. (3:27) Tirando esse dia que aconteceu, esse fato por conta... (3:31) E o relacionamento com a Oriane também é normal. (3:34) Não, não é normal, não.

(ID.160698484)

(0:01) Vocês moram juntos, né? (0:03) Moramos juntos. (0:05) Sem mais excelência. (0:09) Defesa.

(0:10) Obrigado, excelência. (0:12) Dona Jaqueline, boa tarde. (0:14) Boa tarde.

(0:15) Dona Jaqueline, eu preciso, (0:18) vou fazer algumas perguntas, porque eu preciso (0:19) entender alguns pontos que para mim ficaram (0:21) muito confusos. (0:24) A senhora se lembra (0:25) das vezes que a senhora (0:27) compareceu na delegacia (0:30) e em audiência para falar sobre (0:32) esse fato? (0:34) Lembra que eu fui, com riqueza de detalhes, (0:36) não. (0:38) A senhora (0:40) prestou seu depoimento (0:42) na delegacia de polícia e depois (0:43) em juízo e deu informações (0:46) bem distantes do que (0:48) a senhora prestou hoje.

(0:51) Então vou te perguntar (0:52) algumas coisas, dona Jaqueline, (0:53) e eu preciso que a senhora me diga se a senhora (0:55) se lembra ou se não se lembra. (0:57) Tá. (0:58) Tá.

(1:01) Mas antes (1:02) eu quero fazer uma incursão sobre vocês dois. (1:04) O relacionamento de vocês (1:05) se iniciou quando? (1:08) Iniciou em 2010. (1:11) Final de 2009 (1:12) para 2010.

(1:13) E vocês estão juntos até hoje, né? (1:15) Até hoje. (1:17) A senhora se recorda quando que os fatos ocorreram? (1:20) Como? (1:20) A data dos fatos? A senhora se lembra que dia foi? (1:25) Foi... (1:26) Não, data específica não, (1:27) só que foi 2018. (1:29) Perfeito, 2018.

(1:31) Antes desses fatos, (1:33) a senhora e o seu marido (1:35) já tiveram algum tipo de atrito? (1:38) Nenhum. (1:39) Nenhuma discussão singela, (1:41) digo em relação à lesão corporal ou algo do tipo? (1:44) Não, não. (1:45) Uma discussão de casal? (1:46) Sempre tudo muito tranquilo.

(1:48) Como que é a conduta dele como marido e pai de família? (1:51) Excelente, sempre presente, (1:53) sempre participa de tudo, (1:55) colabora com a casa, (1:57) ajuda muito, sempre que eu preciso (1:58) de auxílio em todos os sentidos (2:01) ele também participa, colabora comigo. (2:04) A senhora por acaso (2:05) estaria falando isso só para proteger seu marido? (2:07) Nunca. (2:08) Porque na delegacia você descreveu (2:11) alguns fatos, como eu disse, diferentes, (2:13) e também em juízo, diferentes do que a senhora (2:15) disse hoje aqui.

(2:18) A senhora disse que o seu marido estava (2:20) alcoolizado (2:22) no dia dos fatos. (2:24) Ele tinha costume de ingerir bebida alcoólica? (2:27) Ele já bebia, mas não (2:29) tanto quanto ele estava (2:30) naquele dia. Com que frequência (2:32) ele bebia? Mais fim de semana.

(2:36) Era (2:36) quase todo o fim de semana? (2:39) Não, não todo. A senhora (2:40) consome bebida alcoólica? Muito pouco. (2:43) A senhora acompanhava ele das vezes que (2:44) ele ingeria bebida alcoólica? (2:47) Não.

Não acompanhava. (2:48) Mas a senhora já viu ele depois de ingerir? (2:51) Chegando em casa? Já. (2:53) Como que ele era, excluindo (2:54) esse fato? Como que é a postura (2:56) dele depois de ter ingerido bebida alcoólica? (2:58) Ele já chegava, assim, um pouco (3:01) sonolento.

(3:02) Às vezes tomava um banho, às vezes comia (3:04) ou não e já ia dormir. Mas ele já chegou (3:06) em alguma outra situação (3:08) de agir (3:10) de forma parecida? Não falo no que se (3:12) refere à violência em si, (3:14) mas de chegar em casa (3:17) exigindo comida, (3:19) não conseguindo guiar (3:20) a motocicleta e atingindo o portão. (3:22) Ele já chegou nesse estado? Não.

(3:25) Depois dos fatos, ele já (3:28) se viu nesse estado? A senhora já viu ele (3:30) nesse estado? Depois, não. (3:32) Ele não ingeriu nenhuma gota (3:34) a mais depois disso. A senhora disse que (3:36) era comum (3:38) ele chegar em casa, (3:40) buzinar, encostar a roda (3:42) no portão.

(ID.160698485)

(0:00) Então, e a senhora abriu o portão para ele? (0:03) Sim, já é de prática. (0:05) Ele sempre batia a roda no portão? (0:06) Não, bater não. (0:08) O que que aconteceu nesse dia que ele encostou no portão? (0:11) Lá em casa tem uma rampa, como ele estava alcoolizado, acho que ele subiu com muita velocidade, não viu e fez o barulho no portão.

(0:18) Mas eu já tinha escutado a buzina antes. (0:20) Isso se deve ao fato da embriaguez? (0:22) Sim. (0:23) Certo.

A senhora disse das lesões que a senhora sofreu e também distoam do que a senhora disse em juízo. (0:34) Sim. (0:35) Eu descarto hoje tudo que foi colhido na delegacia, porque em juízo a senhora prestou a sua versão e foi submetido ao contraditório, (0:44) onde juiz, promotor e defesa fizeram questionamentos para a senhora.

(0:47) Em juízo a senhora disse que ele agrediu a senhora com socos, com mordidas. (0:54) A senhora se recorda da forma como as agressões se deram? (0:58) Não, recordar com detalhes, não. (1:01) O que a senhora se recorda das agressões? (1:03) Me recordo dos tapas e do soco.

De mordida não lembro. (1:07) Mas é possível que tenha acontecido isso? (1:09) É possível, eu só não lembro. (1:11) Perfeito.

(1:13) A senhora disse também que ele ameaçou a senhora. (1:16) A senhora se recorda dessas ameaças? (1:18) Não me recordo da fala. (1:21) Mas no momento, a senhora se recorda do momento da confusão, o estado de ânimo da senhora? (1:27) Do meu estado? (1:27) Eu quero dizer se a senhora se sentiu medo, se sentiu ameaçada por ele, sentiu medo de morrer, o que a senhora sentia no momento? (1:34) Eu fiquei muito assustada.

(1:36) Assustada? (1:37) Essa é a palavra, assustada. Medo não, porque eu sei que ele não ia fazer. (1:40) Por que a senhora tem tanta certeza? (1:41) Porque ele nunca fez isso e eu confio plenamente nele.

Se ele quisesse ter feito algo, ele teria feito, porque eu não conseguiria segurar um homem desse tamanho
. (1:48) Mas ele fez porque estava alcoolizado? (1:50) Sim. (1:51) E justamente por ele estar alcoolizado, ele não respondia por si? (1:54) Justamente.

(1:55) Como a senhora tem tanta certeza que ele não faria algo contra a senhora? (1:58) Tenho certeza.
Se fosse para ter feito, ele teria concluído. Eu não ia conseguir segurar ele, mesmo estando embriagado.

(2:07) Certo. Eu pergunto para a senhora agora, senhora Jaqueline, depois dos fatos, teu marido, Fábio, foi preso e retornou depois, saiu da cadeia e vocês reataram o relacionamento. (2:22) Sim.

(2:22) Enquanto ele estava preso, a senhora visitou ele? (2:24) Não. (2:25) Não visitou por alguma razão específica? (2:28) Não. (2:30) E ele foi buscar a senhora para vocês reatarem o relacionamento, é isso? (2:35) Sim.

(2:35) O que ele falou sobre os fatos, depois dos fatos ocorridos? (2:40) Ele disse que estava arrependido do que tinha acontecido, que ele não ia nunca mais colocar uma gota de álcool na boca, que inclusive foi por conta desse motivo que ele estava alterado. (2:58) E a partir desse dia, realmente nunca mais aconteceu nada, muito pelo contrário, só melhorou. (3:03) Mas ele pediu desculpas por ter tentado matar a senhora? (3:07) Ele pediu perdão por ter me machucado, porque ele me agrediu.

(3:11) Certo. Dona Jaqueline, o filho da senhora, ele presenciou os fatos? (3:21) Não presenciou. (3:22) A senhora afirma que ele não presenciou ou a senhora não se recorda? (3:26) Eu não me recordo.

(3:27) Então eu preciso que a senhora responda o que a senhora lembra. (3:29) Eu não me recordo dele ter presenciado. (3:31) Está certo.

O filho da senhora hoje tem quantos anos?

(ID.160698486)

(0:00) 9 anos. (0:03) Ele é uma criança normal, apresenta algum trauma relacionado aos fatos ou algum outro tipo de trauma? (0:08) Extremamente normal, inclusive é um dos melhores alunos da escola, só tira nota de 8,5, 9 para cima. (0:15) Ele faz taekwondo, luta, participa de campeonatos, é totalmente normal.

(0:19) Na época dos fatos, a senhora encaminhou o filho da senhora ou mesmo a senhora e o teu marido fizeram algum tipo de acompanhamento psicológico? (0:28) Não, eu não. (0:30) E o filho da senhora? (0:31) Ele só foi uma vez no assistente social quando solicitaram. (0:35) E a senhora chegou a ter alguma conversa com o pessoal do assistente social sobre o seu filho depois? (0:40) No dia eles só falaram que estava tudo bem, estava tudo tranquilo.

(0:44) Perfeito. (0:46) Dona Jaqueline, os policiais que fizeram a diligência na casa da senhora foram acionados via seu hóspede (0:56) e chegaram lá e disseram que constataram uma certa normalidade. (1:01) Depois das agressões, onde a senhora disse lembrar de ter recebido os tapas, (1:10) lembra a questão da faca, onde a senhora segurou a lâmina, o que aconteceu após isso? (1:17) Após, antes da chegada do policial? (1:20) Exatamente, nesse intervalo.

(1:21) Nesse momento ele foi tomar um banho, normal. (1:24) Mas a senhora segurou a faca e o que aconteceu nesse momento? (1:28) É, quando eu segurei com uma mão, segurei um braço e com a outra segurei a faca, não demorou muito, foi muito rápido assim. (1:34) Eu consegui levantar, sair e ele foi tomar um banho no banheiro.

(1:38)
Mas uma questão crucial aqui, quando a senhora segurou a faca, a senhora segurou porque ele tentou agredir a senhora com a faca? (1:45) Não, foi instinto, foi como eu vi a faca na mão dele e eu já segurei. (1:49) Em nenhum momento ele tentou? (1:50) Não, eu segurei.
(1:54) E a senhora conseguiu escapar, foi ao quarto e aí, o que aconteceu? (1:58) E aí ele ficou tomando banho no banheiro, foi quando eu estava no quarto olhando meu filho, que inclusive estava deitado, isso daí eu me recordo.

(2:05) E aí eu escutei batendo no meu portão. (2:08) Mas os ânimos já estavam apaziguados ali? (2:11) Já estava bem sossegado. (2:14) Aí eu escutei batendo no portão que eu fui ver quem que era.

(2:19) Que aí eram os policiais, perguntaram se estava tudo bem, eu disse que estava tudo bem, tudo tranquilo. (2:26) E aí logo perguntou se tinha mais alguém em casa, eu falei que sim, foi quando eles pediram para chamar. (2:31) Aí eu falei que eu ia chamar, mas que ele estava no banho, inclusive, ele saiu lá fora de toalha.

(2:36) Houve alguma ação externa fora do estado de vontade do Fábio que impediu que ele concluísse o objetivo dele? (2:48) Não entendi a pergunta. (2:50) O objetivo, segundo a acusação do Fábio, era tentar tirar a sua vida. (2:56) Teve alguma circunstância fora da esfera de vontade dele, que ele não dominava, que impediu ele de tirar a sua vida? (3:03) Não, ele não queria, esse foi o motivo, se ele quisesse ele tinha concluído, ele não queria.

(3:09) Eu vou passar a palavra para o meu colega para complementar com mais algumas perguntas, se for preciso eu retorno, muito obrigado. (3:14) Na verdade, dona Jaqueline, só para concluir essa última fala aqui,
algo atrapalhou o seu marido ou impediu ele de fazer um mal com a senhora? (3:32) Não. (3:33)

Ele desistiu voluntariamente, vamos dizer assim, ou se ele tivesse isso na cabeça? (3:38) Se ele tivesse com algo na cabeça, se ele realmente fosse sem intenção, ele teria feito.

(ID.160698487)

(0:02) Então, não levou a senhora a concluir que ele queria tirar a sua vida? (0:08) Não. (0:11) Nada mais. (0:12) Um complemento da excelência, por gentileza.

(0:15) Dona Jaqueline, é um outro ponto, não em relação aos fatos em si, as agressões em si, (0:20) mas a situação que a família vivia naquele momento, que destoa também do que a senhora disse em juízo. (0:27) A senhora disse que vocês estavam em processo de separação. (0:33) A senhora pode explicar o que seria isso? (0:36) Porque hoje a senhora disse que não separaram, mas disse antes que estavam em processo.

(0:39) Isso, a gente não estava separado, a gente estava pretendendo se separar, (0:43) porque eu havia descoberto a traição dele. (0:46) Ponto chave. (0:47) O motivo da separação? (0:50) A traição.

(0:51) A traição. (0:53) A senhora sabe o nome da amante que ele tinha? (0:55) Que foi o motivo? (0:56) A Oriane. (0:57) A Oriane.

(0:58) A doutora promotora mencionou, inclusive a doutora juíza também, que ele responde a um processo. (1:04) E a senhora disse não ter muito conhecimento, porque não fala sobre isso com ele. (1:07) Isso.

(1:08) Por que a senhora não conversa sobre isso com o seu marido? (1:10) Porque me incomoda muito, não faço questão de saber, (1:14) até porque ela, sempre que pode, ela envia mensagem em rede social perturbando, (1:21) e eu sei que ela nunca parou de mexer com ele, porque a intenção dela foi nunca deixar ele viver em paz comigo, (1:27) quando ele falou que não queria mais nada com ela. (1:29) Ela manda mensagem nas redes sociais? (1:31) Manda. (1:31) Para o Fábio? (1:32) Para o Fábio e para mim.

(1:33) Ela já mandou mensagem para a senhora? (1:35) Já mandou mensagem para mim. (1:36) Dizendo o que? (1:38) Dizendo que queria conversar, falando que eu sabia que ele queria ficar com ela, (1:44) e se eu não me tocava que ela queria ficar com ele. (1:47) Ela já chegou a ameaçar o meu filho.

(1:51) A senhora sabe dizer se, além das mensagens que ela mandava para você, (1:57) ela buscou ir atrás com veemência, com bastante vigor atrás do Fábio, (2:05) após os fatos, após ele sair da cadeia? (2:07) Constantemente ela vai atrás dele. (2:09) Mas a senhora sabe disso? (2:11) A senhora imagina, deduz isso. (2:13) Eu deduzo.

(2:15) Por que a senhora deduz isso? (2:17) Porque eu vejo ele, às vezes, nervoso, incomodado com alguma coisa, (2:21) e como a gente não conversa sobre isso, porque eu não quero, não quero saber, (2:25) mas eu já deduzo que seja isso. (2:28) Hoje vocês superaram esse assunto? (2:31) Sim. (2:32) Vivem bem? (2:32) Tranquilo.

(2:34) O Fábio já te deu algum motivo, depois disso, para desconfiar dele como marido fiel? (2:39) Não. (2:41) A senhora já teve algum, já conseguiu perceber, depois dos fatos, (2:45) algum resquício de uma pessoa violenta por parte dele? (2:47) Nunca mais. (2:49) Ele já destratou a senhora ou o filho da senhora, após os fatos? (2:52) Não.

(2:54) Jacqueline, muito obrigado pela contribuição da senhora. (2:57) Eu devolvo a palavra da excelência. Muito obrigado.

(3:02) Ele tem acesso a uma arma de fogo? (3:05) Não. (3:05) A senhora nunca viu ele com arma de fogo? (3:07) Não. (3:08) Então, a Oriane, nas folhas 840, diz que ele tem acesso a arma de fogo.

(3:23) Dona Jacqueline, a senhora visitava ele na cadeia? (3:26) Não. (3:27) A Oriane visitava ele na cadeia. A senhora sabia disso? (3:31) Soube, soube depois.

(3:32) A senhora... (3:33) Tem um depoimento da dona Oriane, em um dos programas...

(ID.160698488)

(0:00) processos dela que eu juntei, que ela fala que ele ficava uma semana na casa dela e uma (0:06) semana na sua casa e a senhora aceitava tudo isso? Não sabia e não aceitava, até (0:13) porque o trabalho dele... Inclusive eu vou ler e apresentar todos esses (0:17) documentos para os jurados. Sim, eu não sabia, até porque se eu soubesse, eu não aceitaria. Mas a senhora aceitou, a senhora está aqui hoje fazendo a defesa dele? (0:27) Mas ele não teve nenhuma intenção de fazer nada de ruim comigo e eu não tenho nada com ela mais.

Quem persegue é ela. (0:38) Eu vou demonstrar isso para os jurados, mas outra coisa, dona Jaqueline, eu gostaria de saber, a dona Erenice sofreu uma agressão do acusado em 2010, a senhora disse que foi em 2010 que a senhora começou um relacionamento com ele. (0:55) De 2009 para 2010 a gente começou a namorar.

A senhora nunca registrou nenhum boletim de ocorrência contra ele? Não. Inclusive nesse dia a senhora não ia chamar a polícia? Não. (1:07) Quem chamou foi o vizinho? Não, nem sei se foi o vizinho, mas não fui eu.

(1:12) Lá em juízo, a senhora respondeu para o juiz que a senhora tomou conhecimento depois que quem denunciou o seu agressor foi a sua vizinha? (1:24) Deve ter sido, mas eu não sei. Mas para o juiz a senhora falou o que sabia. Mas eu não me recordo de detalhes.

(1:31) Mas a senhora se recorda, ao responder as perguntas da defesa, a senhora se recorda de tudo. Ao responder a pergunta da acusação, a senhora não se recorda. (1:38) Porque eu me recordo, eu estou falando.

Muito obrigada, eu lamento profundamente o que a senhora passou. (1:45) Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora antes de eu passar para os jurados. (1:52) A senhora tem interesse em representar o acusado hoje em decorrência da lesão sofrida? (2:01) Não.

(2:01) No rosto? (2:02) Não. (2:03) Não, né? (2:04) Não, inclusive para mim esse processo já tinha encerrado, nem estaria aqui no momento desse. (2:10) Jurados têm interesse? (2:14) Não.

(2:16) Encerrado o depoimento.”
(Negritei)

Esse é o contexto probatório retratado, nos autos.

Transcrevo a ata de julgamento na parte a que alude:

“...Ato continuo, e com fulcro no paragrafo único do art.472 do Código de Processo Penal, foram distribuídos em notebooks copias do processo na integra aos membros do Conselho de Sentença. Dando inicio à instrução plenária através do procedimento de gravação eletrônica-digital, amparado no artigo 475 da lei 11.689/2008, bem como por videoconferência, foram inquiridas as testemunhas na seguinte ordem: Jaqueline Gentil Ribeiro dos Santos, José Carlos Cavalcanti e Marcio ALEXANDRE DA Silva (videoconferência). Na sequencia, de acordo com o artigo 473, §3o do Código de Processo Penal as partes não requereram leitura de peças.
Em seguida concedeu à defesa o direito constitucional de avistar-se reservadamente com o acusado em sala adequada. Ato continuo, conduziu-se o acusado a presença da Magistrada e foi interrogado, sendo sustentada como autodefesa “desistência voluntária”.
Dando inicio aos debates, o representante do Ministério Publico produziu a acusação das 17h21min às 18h43min, sustentando a tese de “condenação nos termos da decisão de pronúncia”
.
Em seguida a defesa do acusado, produziu a defesa das 18h50min às 20h, sustentando a tese de “desclassificação do crime de homicídio na forma tentada para lesão corporal e, subsidiariamente, a desistência voluntária”. A representante do Ministério Público fez uso da faculdade de replica das 20h05min às 21h25min. Concluídos os debates, a MMa Juíza indagou aos senhores jurados se estava habilitados a julgar a causa ou se precisavam de mais esclarecimentos, obtendo como resposta que estavam habilitados e dispensavam esclarecimento. Passou a MM Juíza à leitura dos quesitos explicando a significação legal de cada um, indagando das partes se tinham algum requerimento ou reclamação a apresentar com referencia ao questionário. Não havendo requerimento e nem reclamação das partes sobre os quesitos, a MM Juíza declarou que o conselho de sentença ia se recolher à sala secreta para suas deliberações, para onde se dirigiu juntamente com a Promotora de Justiça, os advogados, a assistente de gabinete e os Oficiais de Justiça, a assistente de gabinete e os oficias de justiça: Gerson Seisdenfus e Zilmar Noronha da Luz, de acordo com o disposto no artigo 485 do Código de Processo Penal. Imediatamente procedeu-se a votação do questionário proposto. O respectivo termo de votação segue devidamente assinado, conforme se verifica nos presentes autos. O conselho de sentença e as partes retornaram, a sala publica do plenário do júri, onde ali, de portas abertas, a MM Juíza leu a sentença pela qual condeno o réu FABIO SILVA CRUZ, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, inciso VI (feminicídio), c/c §2o-A, inciso I (violência doméstica), §7, inciso III (na presença de descendente da vitima), c/c artigo 14, inciso II (tentativa) ambos do código penal, com as implicações da lei 8078/90, a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto.(...)”(Negirotu-se)

Transcrevo os quesitos
: (Id.160698473)

“QUESITOS:

Acusado: FABIO SILVA CRUZ.

1o QUESITO: no dia 15 de agosto de 2018, por volta das 22h, na residência localizada na Rua Quatorze, Quadra 39, n 22, bairro Residencial Coxipó, nesta capital, a vitima JAQUELINE GENTIL RIBEIRO DOS SANTOS, foi agredida sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame Corporal encartado aos autos as fls.93/96 (Id n. 42326536)

04 SIM

2o QUESITO: O acusado Fabio Silva Cruz agrediu a vitima com socos e mordidas no rosto e, ainda, tentou efetuar golpe de faca contra ela?

04 SIM

3o QUESITO: Assim agindo o acusado deu inicio a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a sal vontade, consistente nos gestos de defesa da vitima e porque a policia compareceu ao local impedindo que ele continuasse a execução do delito?

04 SIM X 02 NÃO

04o QUESITO: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

05o QUESITO: O crime foi cometido contra mulher por razões da condição de seu sexo, envolvendo violência domestica e familiar, uma vez que a vitima e o acusado mantinham relacionamento amoroso?

04 SIM X 01 NÃO

6o QUESITO: O crime foi praticado na presença física de descendente da vitima?

04 SIM X 01 NÃO.”

Com efeito, a irresignação do recorrente diz respeito à classificação jurídica atribuída ao fato pelo Conselho de Sentença, uma vez que, segundo as razões recursais, as provas dos autos apontam que
o apelante cessou voluntariamente
e desistiu de prosseguir com os atos executórios do delito e, portanto, deveria responder apenas por aqueles já praticados, nos termos do art. 15 do Código Penal, o que significaria dizer que o corpo de jurados julgou de forma patentemente contrária às provas dos autos quando deixou de acolher a tese defensiva de desistência voluntária e, portanto, deve ser anulada a sessão plenária e novo julgamento nos termos do artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal.

Não por outra razão, o STJ orienta que:

“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
” (AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,27/09/2016, DJe 05/10/2016)– Grifei.

Sabe-se que a desistência voluntária, também chamada de ponte de ouro, consiste no início da execução do crime pelo agente que pretende consumá-lo, entretanto, não o faz por vontade própria. Pressupõe-se, que o agente possui os meios para prosseguir na execução, porém o iter criminis não foi totalmente percorrido, de modo que essa interrupção seja capaz de evitar a consumação.

Destarte, reconhecimento da
desistência

voluntária
exige a demonstração inequívoca dos elementos
objetivos e subjetivos
que seriam, respectivamente, a paralisação concreta da execução do fato delituoso, e uma motivação de caráter voluntário, ou seja, a paralisação deve ocorrer por deliberação própria do autor, o que ocorreu na hipótese em voga.

A doutrina de Alberto Silva Franco
in
Temas de direito penal, Ed. Saraiva, pag.66/67, disciplina:

“Com grande poder de síntese, Wessels ressaltou as varias questões que giram em torno do conceito de voluntariedade. A desistência será voluntária “quando não se origine de causas impeditivas coatas, mas sim quando renasce de motivos autônomos, que como tais não precisam ser éticos ou valorados (por exemplo, o remorso, arrependimento, vergonha, comiseração para com a vitima, comoção espiritual, temor ante a descoberta, medo da pena, etc.)”.[...]o importante é apenas que o autor, apesar desta influencia, ainda permaneça ‘senhor de sua resolução’, portanto, que não seja contido nem através de um fator externo de constrangimento, nem interno, de consumar a realização de sua resolução para o fato, que ainda lhe parece possível.[...] Destarte, a desistência, para ser voluntária, necessita decorrer de motivos independentes, iste é, de motivos que tem por base uma reflexão interior do agente. Como observa Jescheck, “o autor deve por impulso próprio regressar à ordem jurídica”. Isto não significa, no entanto, que tal motivação deva ser submetida a uma valoração quanto ao seu conteúdo. “Não se faz mister que o agente proceda virtutis amore ou formidine poenae, por motivos nobre ou de índole ética (piedade, remorso) ou por motivos subalternos, egoísticos (covardia, medo, receio de ser descoberto, decepção com o escasso proveito que pode auferir): é suficiente que não tenha sido obstado por causas exteriores independentes de sua vontade.”

Cito, no mesmo sentido, o seguinte:

“Se o agente podia efetuar novos disparos e renuncia livremente a isso, tem-se de admitir a desistência voluntária” (HUNGRIA. Nelson, Jurisprudência Criminal. 4a ed ., Forense, Rio de Janeiro/RJ, 1982, p. 348).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, após analisar detidamente os elementos de cognição coligidos ao caderno processual, tenho que a pretensão merece prosperar.

Constato do cotejo, que o réu, voluntariamente, desistiu do seu intento, pois, sendo certo que poderia continuar na prática delitiva não tendo ele consumado seu intento por vontade própria; isto porque, conforme relatado no plenário do júri pela vitima, acerca do desfecho da conduta, é que o réu poderia ter prosseguido nos atos executórios do homicídio, contudo, cessou a conduta sem oferecer qualquer resistência e com a ofendida já lesionada na mão.

Destarte, embora a consumação do homicídio fosse perfeitamente possível e estivesse ao seu alcance, o mesmo desistiu de prosseguir na execução.

Ademais, consta pelo relato da vitima que o filho menor do casal não foi visto na sala quando do acontecimento do fato e, portanto, não foi o motivo pelo qual o réu estancou a sua conduta, bem como, que a polícia militar chegou ao local, em seguida ao fato, teve contato com ambos (casal) depois do fato e o acesso ao interior da residência, também, depois do fato.

Assim, a dinâmica evidenciada pelo depoimento coligido neste feito demonstra que o recorrente, por ato totalmente voluntário, desistiu de praticar a conduta penal. E, portanto, neste caso, estão presentes tanto o caráter objetivo quanto o caráter subjetivo, conforme acima explanado, que são fundamentais para a caracterização da figura da desistência voluntária anunciada pelo art. 15 do Código Penal.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO - RECURSO MINISTERIAL - PLEITO CONDENATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Verificado que o ora apelado cessou voluntariamente a execução do delito, deixando de dar prosseguimento na empreitada criminosa, sem que houvesse a interferência de terceiros, correto o reconhecimento da causa excludente de tipicidade da desistência voluntária, descrita no art. 15, do Código Penal.(TJ-MG - APR: 10145130004057001 MG, Relator.: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 28/04/2015, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/05/2015)

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
a
o recurso

para anular a decisão adotada pelo Conselho de Sentença

determinando a submissão do apelante FABIO SILVA CRUZ a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025